Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717649-75.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor pelo órgão de proteção ao crédito. 2. Ainda que se trate de débito prescrito, sua inserção nessa plataforma virtual corresponde a exercício regular do direito do credor, já que não se trata de cobrança extrajudicial arbitrária ou capaz de ser caracterizada como abuso de direito, tendo em vista que o “Serasa Limpa Nome” consiste em mero sistema interno de negociação de dívida. 3. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Aduz, ainda, que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Para tanto, requer: a) a declaração de inexigibilidade do débito, pela ocorrência de prescrição; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome do insurgente na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por dívida prescrita. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 55192398). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, diferentemente do cadastro de inadimplentes, o sistema denominado “Serasa Limpa Nome” corresponde a um portal de negociação de caráter voluntário e restrito, não havendo, portanto, a divulgação das informações e dados nele contidos para terceiros, motivo pelo qual não há nenhum prejuízo à imagem ou à honra do consumidor. (...) Tendo em vista esse cenário, é possível inferir que a mera inserção de débitos prescritos no portal “Serasa Limpa Nome” não tem o condão de acarretar nenhum dano de ordem extrapatrimonial ao consumidor, tampouco prejuízo ao seu “score” de crédito, de modo que não merece prosperar o pleito indenizatório formulado na petição inicial e reiterado no apelo manejado pelo autor. Aliás, sequer é possível acolher a tese recursal consistente na retirada da inscrição de débito prescrito da mencionada plataforma, pois a incidência da prescrição, apesar de impedir a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, não extingue o direito potestativo em si, tanto que não se pode pleitear a devolução da quantia utilizada para solver tal obrigação, conforme dispõe o art. 882 do Código Civil: (...) Sendo assim, o direito subjetivo da ré ao crédito em questão não se extingue com a prescrição, havendo somente limitação quanto à possibilidade de exigir judicial e extrajudicialmente essa dívida, de modo que a sua inserção no sistema “Serasa Limpa Nome” pela credora corresponde a mero exercício agiu regular de direito. (...) Portanto, a manutenção de débito prescrito na plataforma virtual do “Serasa Limpa Nome”, além de consistir em direito legítimo da empresa credora, não acarreta violação aos direitos da personalidade do consumidor, por, repita-se, tratar-se de mero sistema interno de negociação de dívidas inacessível a terceiros.” (ID 54672051) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020